Tribunal: CARF
Processo: 10880.910800/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910800/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.521 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 27/09/2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.518, de 26 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.689620/2009-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910800/2008-91
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910800/2008-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP, que
indicava como crédito o pagamento indevido ou a maior de PIS-PASEP/COFINS, com débitos
próprios de PIS e/ou de COFINS .
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT)
emitiu Despacho Decisório não homologando a compensação declarada, constando em sua
fundamentação:
(...)
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
A interessada foi cientificada do referido despacho decisório e, inconformada,
apresentou manifestação de inconformidade, na qual sustenta que, ao recolher tributo a maior
que o devido, em face de legislação aplicável, a teor do artigo 165, inciso I do Código Tributário
Nacional, teria nascido o seu direito de ter o valor restituído.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
DCOMP - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Compete à interessada a comprovação de seu direito creditório - a mera alegação da
existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para
reformar a decisão que não homologou a compensação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que recolheu o tributo, nos termos do art. 165, I, do CTN.
É o relatório.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910800/2008-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo.
A contribuinte alega que recolheu a maior e teria o direito ao crédito nos
termos do art. 165, I, do CTN, ainda que os valores seriam aqueles em
DACON e DCTF.
Fato que a defesa não ataca os argumentos do acórdão DRJ e também
não colaciona qualquer fato modificiativo. Assim é ônus da contribuinte
demonstrar sua discordância e apresentar seu direito, nos termos do art.
16, III, do Decreto 70.235/72:
Art. 16 (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado.
Nesse sentido:
Numero do processo:13116.000583/2009-60
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Numero da decisão:3201-007.648
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Diante do exposto, não conheço do recurso decorrente da dialeticidade
recursal.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.521 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910800/2008-91

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Original